Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000427-65.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MARCELO CATALANO CORREA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta contra Marcelo Catalano Correa, Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcos Antônio de Souza, Franciele Paula da Costa, Sued Luz e F. P. da Costa – EPP, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do agravado.
Assegura que, “no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio”.
Assevera que “os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela Faespe com a ALMT (Convênio no 002/2015) e com o TCE/MT (Convênio no 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (‘fantasma’), desviassem recursos públicos.”. De resultado, “as empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas.”.
Afiança que, “os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço. [...] Este é o caso da pessoa jurídica F.P. da Costa EPP, que teria sido contratada pela Faespe para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios no 001/2014 (TCE/MT) e no 002/2015 (ALMT)”.
Afirma que, “uma vez comprovado que as notas fiscais e relatórios produzidos pela F.P. da Costa EPP são inidôneos, sem correspondente prestação de serviços, fica evidente que os servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e da Faespe que atestaram tais documentos participaram ativamente do ilícito, pois tinham conhecimento de que os serviços não foram efetivamente prestados pela empresa e, ainda assim, atestaram os relatórios de atividade e notas fiscais por ela emitidos visando dar aparência de legitimidade e legalidade da despesa a ser paga pelos órgãos públicos.”.
Acentua que, “os réus Sued Luz e Marcelo Catalano Correa, em suas declarações, inclusive admitem que atestavam os relatórios de atividades das empresas sem conferir se o serviço ali retratado fora de fato prestado. O réu Marcelo citou, ainda, que atestava presumindo a boa-fé do prestador de serviço, isto é, não conferia de fato se o serviço foi efetivamente prestado.”.
Alega que, “não há dúvidas de que os valores repassados para a pessoa jurídica F.P. da Costa EPP nos Convênios no 001/2014 (TCE) e no 002/2015 (ALMT), isto é, o montante de R$ 247.195,00 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais) se constitui tanto em dano ao erário (pois os órgãos públicos remuneraram serviços inexistentes) quanto em enriquecimento ilícito dos réus, que dele se locupletaram, aproveitando-se dos cargos e funções que desempenhavam nas entidades públicas ou a elas vinculada por contrato/convênio.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens do agravado.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Deste modo, nesta quadra inaugural, além de haver indícios da participação dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza, Franciele Paula da Costa e F. P. da Costa EPP na prática do ato de improbidade, há elementos que demonstram a ocorrência de dano ao erário.
Registro por oportuno que, considerando que a inicial trouxe um quadro demonstrativo das notas fiscais e dos relatórios de atividades atestadas pelos requeridos Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e Sued Luz, restando delimitada a responsabilidade dos requeridos no prejuízo causado, entendo que o valor da indisponibilidade de bens em relação aos demandados deve ser individualizado e proporcional a esse prejuízo.
[...]
Deste modo, considerando que já é possível delimitar a responsabilidade dos requeridos, entendo que a indisponibilidade a ser recaída no patrimônio do requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim deve atingir o valor de R$ 185.555,00 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), que corresponde ao valor das notas fiscais atestados de maneira indevida, conforme tabela constante na inicial Id no 40578456 – Pág. 6 e 7.
Já a indisponibilidade a ser recaída do patrimônio do requerido Sued Luz deve ser até o montante de R$ 158.275,00 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais) que corresponde aos relatórios de atividades atestados de maneira indevida, conforme tabela constante na inicial Id no 40578456 – Pág. 6 e 7.
Por outro lado, no tocante ao demandado Marcelo Catalano Correa, entendo que os indícios de provas trazidos, nessa quadra inaugural, não se mostram suficientes para decretação da medida de indisponibilidade.
Isso porque, inobstante o requerido supracitado tenha atestados notas fiscais, conforme acima informado, não há nos autos elementos que demonstrem os atestos foram dados com conhecimento da fraude perpetrada.
Nas declarações prestadas ao GAECO, o requerido Marcelo Catalano Correa, informou que assinou diversos atestado de execução de serviço, sempre acompanho do relatório de atividade, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam (Id no 40578490 - Pág. 8).
Assim, diante da ausência de indícios concretos do envolvimento do requerido na fraude relatada, a medida de indisponibilidade de bens deve recair apenas em relação aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza, Franciele Paula da Costa e F. P. da Costa EPP.
Muito embora conste nos autos apenas a informação de possível rateio dos valores recebidos, compulsando os autos, verifico que não há informação precisa da quantia individualizada e incorporada por cada requerido ocupante de cargo público, informações que seriam indícios da conduta prevista no art. 9o da LIA. No entanto, prima facie, restou demonstrado indícios do cometimento de ato ímprobo que causa dano ao erário (art. 10), razão pela qual há de ser decretada a medida de indisponibilidade de bens.
[...]
Pelo exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário do periculum in mora, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza, Franciele Paula da Costa e F. P. da Costa EPP, pelo que determino:
a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ 247.195.00 (duzentos e quarenta e sete mil cento e noventa e cinco reais), no tocante aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marco Antônio de Souza, Franciele Paula da Costa e F. P. da Costa EPP, assim como o bloqueio até o montante da quantia de R$ 185.555,00 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) referente ao requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, e o bloqueio até o valor de R$ 158.275,00 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais) relativo ao requerido Sued Luz.
b) Proceda-se com a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público dos requeridos até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.
c) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão;
Por consequência da medida de constrição, determino que os requeridos, se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.
Consigno que as medidas acima serão cumpridas sequencialmente, a fim de evitar excesso de constrição, iniciando-se com a penhora de valores via sistema Bacenjud.
Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via Bacenjud, pelo que determino seja efetivada nova conclusão dos autos após o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para juntada do resultado.
Ressalto que, na hipótese de restar infrutífero o bloqueio de valores, proceder-se-á com o cumprimento das demais medidas.
No mais, determino a notificação dos requeridos para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92.
Proceda-se, ainda, com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo art.17, §3o da Lei 8.429/92.
Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas preliminares, intime-se o autor para conhecimento e eventuais providências.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1048266-94.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 41844808).
Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens do agravado Marcelo Catalano Correa.
A inicial da denominada ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens registra que:
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP no 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio no 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, ligada à UNEMAT, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP no 000092-023/2020, que trata especificamente da empresa FP Da Costa EPP (doc. 1 – Despacho desmembramento/Portaria de IC).
Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada ‘Convescote’, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.
A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal no 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC no 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa (doc. 2 – decisão de compartilhamento). Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC no 02/2017-GAECO (doc. 3 – ofício de compartilhamento).
Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio (doc. 4 – Denúncia Criminal).
Apurou-se que Marcos José Da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão (doc. 5 – Ficha funcional e doc. 6 – Termo de Declarações de Marcos José da Silva). Jocilene Rodrigues De Assunção, esposa do réu Marcos José Da Silva, atuava como ‘prestadora de serviços’ (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da FAESPE em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios (doc. 7 – Termo de Declarações de Jocilene).
Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio no 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio no 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (‘fantasma’), desviassem recursos públicos.
Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio De Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ no 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema (doc. 9 – Termo de Declarações Marcos Antônio Souza).
As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço (doc. 10 – Termos de Declaração).
Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José Da Silva e Jocilene Rodrigues De Assunção, além dos proprietários/procuradores de cada pessoa jurídica de ‘fachada’ (doc. 11 – Relatório policial 008-2017).
Este é o caso da pessoa jurídica FP da Costa EPP. A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios no 001/2014 (TCE/MT) e no 002/2015 (ALMT).
Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 247.195,00 (duzentos e quarenta e sete mil cento e noventa e cinco reais), sendo R$ 88.920,00 (oitenta e oito mil novecentos e vinte) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 158.275,00 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais) do convênio da ALMT, [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1048266-94.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40578456, fls. 3/5).
A conduta ímproba imputada ao agravado estaria configurada em razão de ter, em tese, contribuído com o desvio de recursos públicos, referente ao convênio firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, porquanto atestou diversos relatórios de atividades que não teriam sido prestadas pela corré F. P. da Costa – EPP, sem conferir se, de fato, os serviços foram executados.
Na nota fiscal de serviços eletrônica no 201600000046723, emitida na data de 26 de agosto de 2016, no valor de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Primeira Instância, Id. 40578488, fls. 8), bem como na nota fiscal de serviços eletrônica no 201600000046729, emitida em 26 de outubro de 2016, no montante de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Primeira, Instância, Id. 40578489, fls. 4), consta o atesto de Marcelo Catalano Correa no sentido de que, “foram prestados” os serviços de “apoio técnico ao programa de melhoria dos processos externos do TCE”.
Ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), o agravado declarou:
[...] Que é servidor público concursado do Tribunal de Contas deste Estado de Mato Grosso, desde o ano de 1987, no cargo de Técnico Público de Controle Externo, exercendo atualmente a função de coordenador do Núcleo de Patrimônio; Que seu superior hierárquico entre os anos de 2013 a 2016 foi o Sr. Marcos Jose da Silva, que exercia o cargo de Secretário Executivo de Administração; Que nos anos de 2014 e 2015 o interrogando foi designado para fazer parte de uma comissão de acompanhamento de convênios da FESPE; Que essa comissão era responsável por fazer a conferência formal dos serviços executados pela FAESPE; Que então o interrogando recebia o relatório de atividades e as notas fiscais de prestação de serviço; Que então verificava se o relatório de atividades estava devidamente assinado pelo funcionário responsável pelo acompanhamento do serviço realizado pelo prestador de serviços contratado e, levava em conta presumir que os serviços foram prestados e atestava as respectivas notas fiscais; Que não reconhece como de seu próprio punho, as assinaturas constantes nos relatórios de atividades das empresas K E C Muzzi – ME e Marcos Moreno Miranda – ME; Que possivelmente as assinaturas constantes das notas fiscais são de seu próprio punho; Que, apesar de não fazer parte da comissão de acompanhamento de convênios da FAESPE no ano de 2016, na ausência dos membros dessa comissão, possivelmente assinou o atestado de execução de serviços, o qual sempre estava acompanhado do respectivo relatório de atividades; Que o interrogando ressalta que assinou diversos atestados de execução de serviços, sempre acompanhados dos relatórios de atividades, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam; Que em outubro de 2016 tomou conhecimento, através da imprensa, que havia uma investigação a respeito de irregularidades junto ao Convenio FAESPE e que, diante disso, pelo fato de ter ouvido falar que Cláudio Sassioto poderia, em tese, ter envolvimento com a citada investigação e, levando em conta em conta ser ele (Cláudio Sassioto), subordinado hierarquicamente ao interrogando, comunicou essa informação ao presidente do Tribunal de Conta do Estado, Antonio Joaquim; Que após alguns dias, Marcos José da Silva e Cláudio Sassioto, perderam as funções no setor. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, encerrando o presente termo às 09:00 horas. Lido e achado conforme vai devidamente assinado por todos os presentes. [...]. (declaração de Marcelo Catalano Correa, Processo Judicial Eletrônico no 1048266-94.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40578490, fls. 6/9). [sem negrito no original]
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, a princípio, limitar-se ao valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponde aos relatórios de serviços atestados indevidamente, no montante de R$ 19.760,00: dezenove mil setecentos e sessenta reais.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a indisponibilidade de bens do agravado, no montante de R$ 19.760,00: dezenove mil setecentos e sessenta reais, a ser efetivada em Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator